Tribunal: TJDFT
Processo: 0734920-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0734920-16.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: PEDRO AUGUSTO PACHECO, GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO, PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO RECLAMADO: JUIZO DA 1A VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA DECISÃO 1. PEDRO AUGUSTO PACHECO e OUTROS ajuizaram reclamação contra r. decisão (id. 75331182) proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, no cumprimento de sentença n. 0711968-39.2022.8.07.0003 movido contra IDENILSON DA SILVA FREITAS e IONARA PATRICIAALMEIDA BRAGA DA SILVA, nos seguintes termos: “Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovido por PEDRO AUGUSTO PACHECO, GESLANIA BARBOSA DA CRUZ e PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, em face de IDENILSON DA SILVA FREITAS e IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA. Na manifestação de ID 192581299, o executado informa que foi dado parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto a fim de que seja implementada a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração do executado IDENILSON DA SILVA FREITAS (R$ 12.271,10 - ID 69073962), sendo 5% (cinco por cento) para cada parte. Conforme já referido no acórdão de ID 238549030, o valor da dívida correspondia ao montante de R$ 3.191.017,06, em 14/06/2024 (ID 200341362), sendo o executado responsável pelo pagamento na razão de 70% (R$ 2.233.711,94). Nesse sentido, a fim de dar cumprimento à determinação de ID 238549030, para implementação da penhora, intime-se o exequente a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga a planilha atualizada do débito correspondente à condenação do executado IDENILSON em relação aos danos materiais e morais. Já em relação ao crédito de PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, conforme entendimento pacificado da jurisprudência, apesar de os honorários advocatícios serem considerados verba alimentar, estes não se enquadram na categoria de prestação alimentícia que autoriza a relativização da impenhorabilidade salarial (Tema 1.153), de modo que o pedido não comporta deferimento nesta parte. [...] Por fim, com o escopo de subsidiar o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo RENAULT DUSTER, Placas PAJ7G11, a parte exequente deverá, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, informar qual o agente fiduciário e o saldo devedor do contrato de alienação fiduciária, pois a informação de que o gravame se encontra baixado está incorreta, como já ressaltado no acórdão, uma vez que a parte exequente utilizou em sua pesquisa a placa anterior do automóvel (ID 238549030, pág. 08). Cumpridas as determinações acima, venham os autos conclusos.” 2. Os reclamantes afirmam, em síntese, que a r. decisão reclamada, ao indeferir a expedição de ofício de penhora ao órgão pagador para bloqueio da remuneração do executado, sob o argumento de que honorários advocatícios não se enquadrariam como prestação alimentícia, afronta diretamente o acórdão no 2000182 da 6a Turma Cível, publicado em 27/5/2025, que fixou a penhora de 15% da remuneração líquida do executado Idenilson da Silva Freitas até a satisfação do débito. 3. Ao final, requerem: “b) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID 243618027), garantindo a imediata eficácia do acórdão no 2000182 da 6a Turma Cível; c) Ao final, o reconhecimento da violação à autoridade da decisão proferida pelo TJDFT e a consequente determinação de cumprimento integral do acórdão, com penhora de 15% da remuneração líquida do executado Idenilson da Silva Freitas, diretamente na folha de pagamento;”. 4. Sem preparo, porque os reclamantes são beneficiários da gratuidade de justiça (id. 123847533, autos originários). 5. A tutela de urgência pleiteada foi deferida para incluir o reclamante-exequente Paulo Victor de Melo Nunes Dourado como destinatário da penhora sobre salário determinada no AI no 0706464-56.2025.8.07.0000 (id. 75427587). 6. O Juízo reclamado proferiu nova decisão em cumprimento à determinação da tutela de urgência concedida nessa reclamação (id. 79118222). 7. Intimados a esclarecer se persistia o interesse processual (id. 79178737), os reclamantes informam a perda superveniente do interesse de agir, apresentam o pedido de desistência da reclamação, com extinção do processo (id. 79226983). 8. Isso posto, homologo a desistência da reclamação, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 9. Intime-se. 10. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Brasília - DF, 9 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora